Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708661-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: FABIANA DE FATIMA SA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0705712-98.2023.8.07.0018 apresentado por FABIANA DE FÁTIMA SÁ DA SILVA, pela qual acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora agravantes. E pleitearam os agravantes o provimento do recurso para “que o crédito seja homologado no valor de R$ 6.278,10 não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso”. Ocorre que, após a interposição do recurso, na origem, a Contadoria apresentou novo cálculo (ID 198734992) com o qual os agravantes manifestaram concordância (ID 201369671). Assim, intimem-se os agravantes para informar se ainda persiste o interesse recursal, considerando a concordância expressada na origem com relação ao o novo cálculo, ou se requerem a desistência deste recurso. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora